Tribunal: CARF
Processo: 10580.902676/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.902676/2014-13
ACÓRDÃO
1003-004.521 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. MONTANTE
INCONTROVERSO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As parcelas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do
valor depositado judicialmente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.521 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902676/2014-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Companhia de Participações Aliança
da Bahia, pessoa jurídica de direito privado, contra o Acórdão no 15-41.252, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (BA), que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório no 089564297, de
07/08/2014, o qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
20994.12990.140111.1.3.02-5022, referente a saldo negativo de IRPJ – ano-calendário 2009.
Consta do processo que a contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ de R$
6.758.105,08, formado por retenções de IRRF (R$ 8.100.348,63), pagamentos (R$ 3.178.897,19) e
estimativas compensadas (R$ 204.674,67).
A autoridade fiscal, entretanto, deixou de confirmar pagamentos no total de R$
264.503,65, por entender que tais valores correspondiam a depósitos judiciais realizados no bojo
do Mandado de Segurança no 2008.33.00.01293-4, no qual a empresa pleiteava o direito de
deduzir, na base de cálculo do IRPJ, as despesas contabilizadas a título de CSLL, sustentando a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.316/1996.
A DRJ concluiu que o depósito judicial apenas suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, e não o extingue, de modo que não poderia ser
considerado como pagamento para fins de apuração de saldo negativo. Destacou, ainda, que o art.
170-A do CTN veda a compensação de tributos objeto de contestação judicial antes do trânsito em
julgado da decisão.
Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) os valores depositados
judicialmente ingressaram efetivamente nos cofres públicos, nos termos do art. 1o, § 2o, da Lei
9.703/1998, devendo ser considerados como pagamento das estimativas mensais; (ii) a
desconsideração desses valores viola os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento
sem causa; (iii) a legislação que rege o IRPJ (art. 2o, § 4o, IV, da Lei 9.430/1996) autoriza a dedução
das estimativas “pagas”, conceito que, segundo defende, deve abranger as quantias depositadas
judicialmente; (iv) mesmo que venha a obter êxito na ação judicial, o saldo negativo final
permaneceria inalterado, não havendo prejuízo ao Fisco.
Requer, portanto, o reconhecimento integral do crédito e a homologação total da
compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.521 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.902676/2014-13
3
VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Das estimativas depositadas judicialmente
A recorrente sustenta que os valores depositados judicialmente constituem
pagamento efetivo do tributo, uma vez que ingressam na Conta Única do Tesouro Nacional,
conforme o art. 1o, § 2o, da Lei no 9.703/1998, devendo, portanto, ser considerados para fins de
composição do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2008.
Todavia, tal pretensão não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência
consolidada do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, especialmente na 1a Turma da
Câmara Superior, que pacificou entendimento no sentido de que os depósitos judiciais não
configuram pagamento nem podem ser computados na apuração de saldo negativo, devendo,
entretanto, haver exclusão simétrica do débito correspondente.
Com efeito, conforme assentado no Acórdão no 9101-007.418 (CSRF/1a Turma,
sessão de 14/08/2025):
As parcelas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado à compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido, até o limite do valor depositado
judicialmente.
O depósito judicial, portanto, não equivale a pagamento, pois apenas suspende a
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN), sem produzir efeitos extintivos. Contudo,
reconhece-se que o tributo objeto de depósito não pode ser simultaneamente exigido, sob pena
de duplicidade da exigência.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento parcial com retorno à Unidade de Origem para que promova o recálculo do direito
creditório, homologando-se a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 199
DF CARF MF
Original